Tribunal: TJPA
Processo: 0804951-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804951-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: DRIELLY RIBEIRO PARAENSE

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 11° VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PROCEDÊNCIA. AÇÃO PENAL INEXISTENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O impetrante pretende trancar a ação penal que a paciente responde pelo crime de estelionato em virtude da renúncia, realizada pela vítima do direito à representação.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A preliminar de não conhecimento da ordem, suscitada pelo Custos legis.

3 – A ausência de justa causa para o trancamento da ação penal, em virtude da renúncia ao direito de representação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Embora a paciente tenha sido indiciada pelo crime do art. 171,
caput
, do CP, os autos retornaram à autoridade policial para o cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público. Por isso, não havendo oferecimento e recebimento da exordial acusatória, o writ sequer merece conhecimento, razão pela qual acolhe-se a preliminar suscitada pelo Custos legis.

IV – DISPOSITIVO

5 – Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus para trancamento de ação penal com pedido de liminar impetrado pelo advogado
AGENOR DOS SANTOS NETO
em favor da paciente
DRIELLY RIBEIRO PARAENSE
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
.

Alega o impetrante que a paciente foi indiciada pela prática do crime do art. 171, caput, do CP e está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, tendo em vista que sua punibilidade está extinta porque celebrou acordo extrajudicial com a ofendida e uma das cláusulas do pacto é a renúncia ao direito de representação, condição objetiva de procedibilidade para o oferecimento da denúncia.

Pede o trancamento da ação penal e, liminarmente, a revogação das medidas liminares que lhe foram impostas.

As informações foram prestadas e a liminar deferida.

O custos legis opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez que não há ação penal deflagrada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O custos legis opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez que não há ação penal deflagrada.

Em consulta ao sistema PJe do 1º Grau, constatei que, embora a paciente tenha sido indiciada pelo crime do art. 171,
caput
, do CP, os autos retornaram à autoridade policial para o cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público. Por isso, não havendo oferecimento nem recebimento da exordial acusatória, o writ sequer merece conhecimento, razão pela qual acolho a preliminar.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/07/2025